Tribunal: TJDFT
Processo: 0004885-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. ESBULHO. ALEGAÇÃO. QUINHÃO INTEGRANTE DE ÁREA MAIOR. ÁREA FRONTEIRIÇA. CERCA DIVISÓRIA. DERRUBADA E ALTERAÇÃO DOS LIMITES DIVISÓRIOS. ÁREA ESBULHADA. INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA. INEXISTÊNCIA. ATOS ESPOLIATIVOS. PROVA. AUSÊNCIA. PEDIDO POSSESSÓRIO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO REALIZAÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO QUE PROCESSARA A AÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. NATUREZA REAL. IMÓVEL. SITUAÇÃO. REGIÃO ADMINISTRATIVA COMPREENDIDA PELA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANOÁ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUÍZO DA SITUAÇÃO DA COISA. LOCAL DE SITUAÇÃO DA COISA LITIGIOSA. TRÂNSITO EM JUÍZO INCOMPETENTE. JUÍZO CÍVEL DE SOBRADINHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE INSANÁVEL (CPC/1973, ART. 95; NCPC, ART. 47). AFIRMAÇÃO. ALEGAÇÃO PELO AUTOR. POSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A competência para o processamento e julgamento das ações originárias de direito real sobre bem imóvel, nas quais se inserem as possessórias para fins processuais, ostenta natureza absoluta, estando reservada ao foro da situação da coisa controvertida, conforme dispunha o art. 95 do CPC/73 e, agora, dispõe o artigo 47, § 2o, do novo estatuto processual, e, diante da natureza que ostenta, é inderrogável, de modo a incidir o princípio forum rei sitae, que, a seu turno, afasta o princípio da perpertuatio jurisdictionis.
2. A área rural denominada Núcleo Rural Sobradinho dos Melos não está compreendida no perímetro inserido na competência territorial reservada à Circunscrição Judiciária de Sobradinho, resultando dessa regulação que, inserto o imóvel litigioso em aludido parcelamento, a competência para processar e julgar a reintegração de posse que o tem como objeto, pautada pelo critério funcional, está reservada ao Juízo Cível do Paranoá, consoante o princípio fórum rei sitae, que encarta regra de competência absoluta, e não ao Juízo Cível de Sobradinho, onde tramitara, o provimento emanado do juízo absolutamente incompetente ressente-se de vício insanável.
3. A competência do órgão jurisdicional encerra a gênese da prestação jurisdicional, pois somente o juiz revestido de competência está autorizado a exercer a jurisdição na conformidade dos limites legais, daí porque, estando a competência absoluta orientada por regras imperativas de ordem pública, portanto inderrogáveis, (CPC, art. 62), deve ser pronunciada de ofício e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive pelo próprio autor, pois sua eventual omissão não é passível de sanear o vício, porquanto insanável (CPC, arts. 64,§ 1o, 337, II,e 485, § 3o).
4. Conquanto endereçada ação a juízo absolutamente incompetente, ensejando que por ele transitasse até ulterior decisão de mérito, a incompetência divisada, inoculando ao julgado vício insanável por ter emergido de juiz desguarnecido de jurisdição, é passível de ser suscitada pelo próprio autor, pois sua omissão ou eventual conduta temerária não são suficientes para ilidir a nulidade absoluta havida.
5. Apelação conhecida e provida. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença cassada. Unânime.